Tribunal: TJMT
Processo: 1004165-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004165-61.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. KAYLAN RIOS DA SILVA
PACIENTE(S)
NONATO SANTOS DE SOUSA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0006189-12.2019.8.11.0045- código 174052, em que é acusado da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. III e IV, do CP, ocorrido em 19/12/2007.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente está recolhido ao cárcere de forma cautelar por tempo excessivo, pois encarcerado desde a data de 27/11/2020, ou seja, há mais de 100 (cem) dias, sem que tenha sido prolatada a decisão que coloca fim à primeira fase do rito bifásico do Tribunal do Júri, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Lado outro, alega que o increpado não cometeu o delito a ele imputado, tampouco foragiu do distrito da culpa, tendo se mudado da comarca de Lucas do Rio Verde/MT tão somente porque encerradas as suas atividades laborais e estava sendo ameaçado pelos verdadeiros autores do homicídio do caso em apreço, reforçando, ainda, tratar-se de pessoa leiga, que desconhecia a instauração da ação penal contra si e que, ainda na fase investigativa, não foi cientificado de que deveria manter atualizado o seu endereço em juízo.
De mais a mais, afirma ser o segregado primário, sem outros antecedentes, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, da qual é arrimo, o que evidencia a inexistência de risco de que, uma vez em liberdade, causaria tumultos à ordem social; e, quanto à instrução criminal, por já ter sido encerrada, estando o feito na fase de alegações finais, afasta-se o argumento de que poderia causar transtornos ao regular trâmite processual, caso fosse beneficiado com a soltura.
Nessa ordem de ideias, sustenta inexistirem elementos concretos que justifiquem a manutenção do favorecido nessa ordem em cárcere provisório, estando o decreto prisional anêmico de fundamentação idônea, por não demonstrar de modo satisfatório os requisitos legais da medida extremada, pertinentes ao periculum libertatis, apresentando-se suficientes as cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ainda, pugna pela concessão da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência do beneficiário nesta ação de dignidade constitucional.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 79454972 ao ID 79461973.
O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Paulo da Cunha, que deixou de apreciar o pedido liminar, por entender que a matéria arguida na inicial não é passível de análise durante o período extraordinário, e determinou a distribuição do feito na forma regimental, após o retorno do expediente forense, vindo-me os autos conclusos por prevenção ao Recurso em Sentido Estrito n.o 132921/2016.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Inicialmente, destaco que o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42, é de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), por se tratar de matéria que exige dilação de provas, inadmitida no procedimento célere e sumário da ação constitucional.
De mais a mais, do exame perfunctório da decisão combatida, verifico, à primeira vista, a existência de indícios suficientes do possível envolvimento do increpado com o delito de homicídio qualificado imputado, que foi cometido de forma brutal, demonstrando a frieza dos supostos autores, a exigir a adoção da medida extremada para a garantia da ordem pública.
Fosse pouco, à época do decreto prisional, o d. magistrado singular esclareceu que o paciente não possuía vínculos com o distrito da culpa, tratando-se de trabalhador eventual, que residia e laborava em propriedades rurais na região da comarca de Lucas do Rio Verde/MT ou em alojamentos coletivos na zona urbana, migrando de acordo com os ciclos da agricultura local, a gerar um risco concreto de que poderia se evadir, tomando rumo ignorado, o que, aparentemente, ocorreu, tanto que após a sua oitiva na Delegacia de Polícia não foi mais encontrado no endereço fornecido, permanecendo o mandado prisional aberto por mais de doze anos, com o seu cumprimento em outro Estado da Federação na data de 27/11/2020, a exigir o encarceramento provisório, também, para a salvaguarda da aplicação da lei penal.
E, mesmo o impetrante alegando que o encarcerado é leigo e não tinha o conhecimento da obrigação de comparecer a todos os chamamentos da Justiça, há de se levar em conta que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para justificar o seu descumprimento, conforme dicção do art. 3o do Decreto-Lei n.o 4.657/42 (LICC).
Desta feita, por ora, não há como considerar que o cárcere provisório do favorecido nessa ordem se encontra lastreado em édito sem suporte fático e concreto capaz de demonstrar, com satisfação, os requisitos legais da medida extremada, pois tudo indica que está respaldado em elementos aptos a revelar a necessidade da medida extremada para o resguardo da segurança pública e dos meios e fins do processo criminal, satisfazendo, assim, o que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
A propósito, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
E, a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, é no sentido de que “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ostente, as quais, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Lado outro, há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular, o que, aparentemente, inexiste no caso em voga.
Assim, ressaindo dos autos que o increpado encontra-se enclausurado em outro Estado da Federação, com a necessidade de expedição de carta precatória para a sua cientificação acerca dos atos processuais, entendo por razoável o tempo de duração do sumário da culpa, mesmo porque a instrução já foi encerrada, estando na fase de alegações finais, a incidir, na hipótese, o entendimento previsto no Enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Em derradeiro, não pode ser conhecido o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulada em sede de habeas corpus, ante a manifesta falta de interesse de agir do impetrante, uma vez que se trata de remédio constitucional gratuito, a teor do art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente NONATO SANTOS DE SOUSA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator